Tribunal: STF
Processo: RE 1512711
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito a educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito fundamental à educação infantil. Matrícula em creche ou pré-escola. Eficácia plena e aplicabilidade Direta e imediata. art. 208, inc. IV, da CRFB. Repercussão geral. Tema RG nº 548. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão, restabelecer sentença que determinou o atendimento integral de crianças que buscam por vagas de educação infantil do Município, com fundamento na tese de repercussão geral fixada no Tema RG nº 548. O agravante sustenta distinção entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral, alegando inviabilidade de extensão da obrigação estatal de todas as crianças de até 5 anos de idade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o direito à educação infantil, previsto no art. 208, inc. IV, da Constituição da República, pode ser exigido a todas as crianças de até 5 anos de idade e com eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata e (ii) estabelecer se a atuação do Poder Judiciário ao determinar a efetivação desse direito viola o princípio da separação dos Poderes, considerando limitações orçamentárias e administrativas.



    III. Razões de decidir



    3. O direito à educação infantil em creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 5 anos) constitui norma de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, nos termos do art. 208, inc. IV, da CRFB.



    4. A atuação do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos fundamentais, como o acesso à educação, não viola a separação dos Poderes quando há omissão ou inércia administrativa.



    5. A distinção proposta pelo agravante, entre o caso concreto e o paradigma, não se sustenta, pois a tese do Tema RG nº 548 abrange todas as crianças até 5 anos, permitindo também a exigibilidade do direito por via individual.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 2º e art. 208, inc. IV; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.008.166-RG/SC, Tema RG nº 548, Tribunal Pleno (2022); STF, RE nº 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma (2021); STF, AI nº 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma (2023); STF, RE nº 1.374.158/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2022); STF, ARE nº 1.337.654-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2021); STF, ARE nº 1.322.879-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2021).



    .